Tribunal: TJSP
Processo: 1004927-91.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Dívida objeto de acordo. Inexigibilidade reconhecida. Sentença mantida. Danos morais. Ausência de apontamentos preexistentes à época da inscrição sub judice. Dano moral caraterizado, in re ipsa. Sentença reformada. Recurso do réu não provido, parcialmente provido o do autor.